Tribunal: TJDFT
Processo: 0725451-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725451-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARREMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA, RHUAN HENRIQUE RAMIRO ALQUIMIN, JESSICA YUKIE KUBA ALQUIMIN REU: EVELYN FERREIRA BRAGA ASSIS D E S P A C H O Ouça-se a demandante em réplica. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, nova conclusão. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022 17:12:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador